Tribunal: TJDFT
Processo: 0750250-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 170920010, dos autos de origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0702318-77.2023.8.07.0020, proposta em face de DORIVAL MODESTO NETO (agravado/executado), na qual o magistrado a quo indeferiu “o pedido de constrição da terceira ADRIANA PAULO MUNIZ MODESTO, cônjuge da parte ré”. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 53772856), sustenta, em síntese, que foram realizadas diversas diligências no intuito de localizar o paradeiro do executado, inclusive, pesquisas provenientes da cooperação do judiciário, contudo, nenhum bem desembaraçado estava disponível para penhora, sendo, dessa forma, imperioso que a execução alcance a meação do executado junto aos bens de sua companheira, considerando o regime de bens que vigora ao casal. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para que sejam autorizadas e realizadas pesquisas de ativos financeiros de forma reiterada, por meio dos convênios: SIEL, INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD, em nome da companheira do executado, ADRIANA PAULO MUNIZ MODESTO, CPF: 620.720.991-53. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para confirmar a tutela liminar pleiteada. Preparo (ID 53772858). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para que sejam autorizadas e realizadas pesquisas de ativos financeiros de forma reiterada, por meio dos convênios: SIEL, INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD, em nome da companheira do executado, ADRIANA PAULO MUNIZ MODESTO, CPF: 620.720.991-53. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.